Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE GARANTIA DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO JUDICIAL. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma de decisão de rejeição da garantia de crédito oriundo de ação judicial, ofertada pelo agravante em ação de execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal; (ii) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora parte do crédito que a Viplan – Viação Planalto Ltda. possui perante o próprio Distrito Federal em decorrência da “Ação Ordinária no 23.365/1996, Apelação Cível n.o 51.736/1999 (PJE 0005557-38.1996.8.07.0001), que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal”; (iii) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não teria aceitado a “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que o crédito ofertado “é ilíquido e objeto de controvérsia”, além de não observar “a ordem de gradação estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980”; (iv) ato contínuo, o e. Juízo de origem teria rejeitado a garantia ofertada e determinado o prosseguimento da execução com ordem de penhora no valor de R$ 72.117,25, via Sisbajud; (v) em razão da frustrada tentativa de penhora de ativos da parte devedora, o credor pleiteou a penhora de veículos de propriedade da executada (pedidao pendente de análise pelo e. Juízo originário).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) determinar a penhora sobre os “créditos” oferecidos pela parte agravante (fora da ordem legal), independentemente da concordância da parte credora (ora agravada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece as formas de garantia à execução relacionados à Certidão de Dívida Ativa, bem como a ordem de preferência dos créditos, para que se assegure maior liquidez e eficácia na satisfação do crédito (arts. 9o, 10 e 11).
5. No caso concreto, o “crédito” ofertado em garantia, além de não observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, encontra-se submetido a diversas penhoras nos autos no 0005557-38.1996.8.07.0001 (liquidação por arbitramento), conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal.
6. Não se evidencia a alegada violação ao princípio da menor onerosidade, pois o bem indicado não atende ao necessário requisito da liquidez.
7. Prevalência dos princípios da efetividade da execução, da celeridade e do interesse público.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9o, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991279, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1955515, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1927052, Rel. Dess. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 9.10.2024.